Tribunal: TJBA
Processo: 8020990-27.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020990-27.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURITS DORR

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade de execução de título extrajudicial. O embargante sustenta omissão quanto à liquidez do título e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além de contradição nos índices de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão: Verificar a existência dos vícios de omissão e contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir: O acórdão enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a higidez do título executivo, a desnecessidade de perícia contábil e a inaplicabilidade da legislação consumerista a contrato de capital de giro. Inexistentes os vícios apontados, a pretensão recursal revela nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade para a qual o recurso integrativo não se presta. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA.

IV. Dispositivo e tese: Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

Referências: Art. 1.022 e 1.025 do CPC; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8020990-27.2022.8.05.0150
, em que figuram como embargante MAURITS DORR e como embargada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)